Tribunal: CARF
Processo: 11080.902827/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902827/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. APLICAÇÃO
DE DIREITO SUPERVENIENTE.
Apesar de o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72 estabelecer regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito da apresentação de prova
documental, com base nos princípios da verdade material é possível que
julgador receba os novos documentos apresentados após a defesa inaugural,
mormente nos casos de aplicação de direito superveniente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902827/2011-94
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 03-
82.993, proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB em 17 de janeiro de 2019, que julgou,
parcialmente, procedente a manifestação de inconformidade reconhecendo o direito creditório
em parte.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
11403.88475.221007.1.7.02-8672, transmitida eletronicamente em 22/10/2007, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
Exercício de 2006 –01/10/2005 a 31/12/2005.
Em 01/04/2011 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.99), o qual
homologou parcialmente as compensações declaradas, uma vez que não se reconheceu
crédito suficiente para compensar a integralidade dos débitos informados pelo sujeito
passivo.
Informações constantes no Despacho Decisório:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Valor original do Saldo Negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 262.044,59.
Somatório das parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP:
R$ 664.116,94.
Somatório das parcelas de Crédito confirmadas: R$ 593.338,67.
IRPJ devido: R$ 402.072,35.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 26/04/2011 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 55 a 88. Alega, em síntese, que apesar da não confirmação de
parte das retenções na fonte e dos pagamentos de estimativas informados na DCOMP, o
crédito lhe é devido. Demonstra tabela com detalhes dos recolhimentos e dos Informes
de Rendimentos, assim como anexa os comprovantes para provar seu direito.
Ao final requer que seja homologada a compensação”.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou “procedência em parte da
Manifestação de Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP
objeto dos autos até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ 63.529,54”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
3.1 DO ERRO MATERIAL NO INFORME DE RENDIMENTO E RETENÇÃO NA
FONTE
Conforme restou devidamente demonstrado anteriormente, o acórdão ora recorrido
glosou R$7.248,75 a título de créditos de saldo negativo de IRPJ retido na fonte
informados pela contribuinte em sua declaração de compensação, ao argumento de que
o informe de rendimento acostado em conjunto com sua manifestação de
inconformidade (fl. 78) teria indicado em seu bojo tratar do ano-calendário 2006,
exercício 2007, não sendo cabível seu aproveitamento naquela ocasião, dado tratar-se de
operação relativa ao ano-calendário 2005.
Sustentou-se, contudo, que uma análise mais aprofundada desse informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora JPMorgan permite concluir que este tão somente incorreu
em erro de digitação ao indicar sua data base para o ano-calendário 2006, uma vez que o
documento estava datado como sendo emitido no dia 17 de fevereiro de 2006.
Em resumo, a apreciação das próprias provas anexadas nos autos, mais especificamente
do informe de rendimentos acostado nos autos sob a fl. 78, emitido pela empresa
JPMorgan (CNPJ n° 33.172.537/0001-98), permite concluir que este padeceu de erro
material (digitação) ao indicar em seu cabeçalho como sendo relativo ao ano-calendário
2006, quando em verdade tratava do ano de 2005. Esta circunstância é observável no
próprio informe de rendimentos, através do rodapé, datado por sua vez como sendo
encaminhado em 17 de fevereiro de 2006.
Quanto ao ponto, não merece maiores digressões o fato de que as operações ocorridas
no ano-calendário 2006 tão somente dariam direito creditório a partir do exercício 2007,
quando a contribuinte viria a receber novo informe de rendimento deste último ano, tal
qual ocorreu com o documento ora em debate.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Por essa razão, torna-se indispensável que o acórdão recorrido seja parcialmente
reformado, de forma a julgar procedente a manifestação de inconformidade,
homologando a declaração de compensação em epígrafe integralmente.
3.2 DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE POR
MEIOS DIVERSOS – PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Convém ressaltar que malgrado o erro de digitação cometido pela fonte pagadora
JPMorgan ao emitir informe de rendimento com indicação de ano-calendário incorreto,
é plenamente factível que tal comprovação seja feita de outra forma, por outros
documentos.
O fato de as retenções na fonte não terem sido confirmadas por meio de informes de
rendimento (i.e., Comprovante Anual de Retenção na Fonte) não é condição sine qua
non para comprovar o direito creditório da contribuinte, pois assumiu o ônus tributário
da operação e inclusive lançou tais rendimentos em suas demonstrações contábeis no
ano-calendário de 2005, circunstância ora comprovada mediante a apresentação de
cópia de seus livros razão e diário, ora anexados.
Sobre a faculdade que dispõe a contribuinte de anexar comprovantes de retenção na
fonte em momento posterior à prolação de acórdão em manifestação de inconformidade,
é expressa a redação do art. 16, §4', alínea "c" do Decreto n' 70.235/72, que assim prevê:
(...)
Uma vez que a razão utilizada pelo acórdão recorrido trata questão suscitada nos autos
tão somente após a apresentação da manifestação de inconformidade, amolda-se ao
disposto pelo art. 16, §4', alínea "c" do Decreto no 70.235/72, sendo plenamente
facultada a apresentação dos livros contábeis como prova complementar nesse momento
processual.
Outro não é o entendimento deste respeitável tribunal, cuja jurisprudência demonstra ser
inclusive facultada a juntada de documentos que não dizem respeito a argumentos ou
fatos novos em conjunto com recurso voluntário, em nome do princípio da verdade
material, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante
outras provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a
serem fornecidos pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser
penalizado por omissão de terceiros.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO A POSTERIORI Em homenagem ao
princípio da verdade material que vige no processo tributário nada impede
que o contribuinte venha a demonstrar em sede de Recursos Voluntário a
retenção do Imposto de Renda.
OFERECIMENTO DA RECEITA A TRIBUTAÇÃO Os rendimentos auferidos
nas aplicações financeiras cujas retenções na fonte estão sendo aproveitadas na
composição do saldo negativo, foram efetivamente objeto de tributação.”
(Processo 10680.911036/2011-23. Acórdão 1402-002.335, Relator Lucas
Bevilacqua Cabianca Vieira, 05/10/2016).” (Grifamos)”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Feita essa ressalva inicial, no que diz respeito à possibilidade de se comprovar o
atendimento à legislação tributária por outros meios que não aqueles formais previstos
legalmente (v.g. Comprovante Anual de Retenções), a jurisprudência deste respeitável
órgão julgador e da CSRF são assentes igualmente, ao afirmarem que os processos
administrativos tributários pautam-se pelo princípio da verdade material.
Assim sendo, torna-se corolário lógico o direito da contribuinte de se lastrear nas
informações dispostas em seus livros contábeis para corroborar aquilo que já restou
demonstrado nos autos anteriormente por meio de informe de rendimentos, uma vez que
traduzem a competência em que a empresa reconheceu o recebimento desses ativos para
outros efeitos contábeis.
Portanto, em que pese ser habitual que a SRFB fiscalize as declarações de compensação
de saldo negativo de IRPJ lastreadas na necessidade de apresentação dos Comprovantes
de Rendimentos e Retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, é incontestável que tais
documentos não são os únicos suficientemente idôneos para demonstração da efetiva
retenção na fonte, uma vez que fiscalização tributária é pautada pelo princípio da
verdade material, não havendo propósito nítido em desconsiderar essas provas para fins
de comprovar um direito creditório.
Neste sentido, veja-se que este respeitável órgão julgador já firmou seu entendimento no
sentido de que os contribuintes não podem ser prejudicados pela ausência de entrega do
comprovante de retenção por parte de fontes pagadoras, sendo possível a comprovação
por outros meios, conforme se pode extrair de acórdão abaixo ementado: (...)
Portanto, na medida em que a contribuinte sofreu a retenção da obrigação tributária e
suportou seu ônus econômico, não há como desconsiderar a regularidade de seu direito
creditório declarado, tão menos penalizá-la pelo erro material praticado pela fonte
pagadora.
O processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos
fatos tributários. O princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e,
também, do princípio da igualdade. Busca, acima de tudo, o convencimento da verdade
que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e lícitos,
ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade material deve ser apurada por quaisquer meios, seja com a análise de
documentos, oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas, dentre outros.
Através dessas provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
Neste sentido, deve a administração pública promover de ofício as investigações
necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível
prolatar uma decisão condizente com a realidade.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

3.3 DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA E DO PRINCÍPIO DA AMPLA-DEFESA
Como se viu, o informe de rendimentos apresentado pela fonte pagadora JPMorgan
padeceu de erro material em seu bojo, porquanto indicou seu ano-calendário com
referência ao ano de 2006, conquanto tratasse do ano de 2005.
A mera interpretação lógica de tal documento já permite alcançar tal conclusão, mas
ainda assim, conforme debatido no tópico anterior do presente recurso voluntário, a
contribuinte tratou de anexar nos autos cópias de seus livros contábeis, em que se pode
perceber a data exata de recebimento desses rendimentos que deram origem às retenções
na fonte.
Mas, mesmo que nenhum dos argumentos anteriores sejam acolhidos, ainda assim
sendo desconsideradas as provas até então trazidas à apreciação desta respeitável Corte,
nada afastará o direito da contribuinte de ver determinada a realização de diligências a
fim de localizar outros comprovantes da retenção na fonte que não sejam
necessariamente o Comprovante Anual de Retenção sabidamente exigido pela
digníssima autoridade fiscalizadora.
Conforme o disposto pelo artigo 28 do Decreto n° 70.235/72, é facultado aos órgãos
julgadores, de ofício ou a requerimento, a determinação de que a própria SRFB, por
meio de auditor-fiscal, traga aos autos informações pertinentes ao caso debatido no
âmbito dos processos administrativos fiscais, das quais tenha em sua posse ou banco de
dados.
Neste sentido, uma vez que os únicos documentos hábeis que a contribuinte possuía
para demonstrar a legitimidade de seu direito creditório já estão acostados nos autos
(livros contábeis e informe de rendimentos), sobram única e exclusivamente aquelas
declarações que foram prestadas pela fonte pagadora.
Não obstante, ainda que a contribuinte fosse buscar tais declarações junto às repartições
da SRFB (CAC), não poderia acessá-las sobre hipótese alguma, uma vez que são
documentos amparados por sigilo fiscal e, portanto, só podem ser obtidos com
autorização expressa da própria JPMorgan.
Sendo certo que possivelmente hajam registros em DIRF ou documentos similares
armazenados no extenso acervo de dados que a SRFB dispõe, acaso este respeitável
órgão entenda pela insuficiência de comprovação do direito creditório até o momento
acostado nos autos, far-se-á imprescindível que seja oficiado auditor fiscal para que
traga aos autos as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora relativamente às
operações realizadas com a contribuinte entre os anos de 2005 e 2006, ou qualquer
outro documento, comprovante ou declaração que tenha o condão de demonstrar a data
de pagamento desses rendimentos e/ou retenções na fonte, que estiverem sobre sua
posse no momento da solicitação ou que possam ser localizados.
Convém ressaltar, por oportuno, que o indeferimento de tal medida violará igualmente
os princípios da ampla-defesa e verdade material que amparam a contribuinte, uma vez
que a razão para que o acórdão recorrido tenha desconsiderado o informe de rendimento
acostado nos autos através da fl. 78 foi tão somente suscitada a partir da prolação dessa
decisão, fato que não permitiu que a contribuinte tivesse postulado a realização dessa
diligência em outra ocasião.
Portanto, impedir que a contribuinte postule a notificação de auditor fiscal para trazer
aos autos os documentos pretendidos significará o mesmo que cercear seu direito de
defesa e impedir que se utilize de todos os meios de prova que estão a sua disposição,
certamente ensejando a nulidade de quaisquer das decisões que sobrevierem aos autos,
uma vez que violarão uma garantia fundamental prevista constitucionalmente.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

4. DOS PEDIDOS
ISTO POSTO, requer dignem-se Vossas Excelências:
a) receber os extratos dos livros razão e diário da contribuinte ora anexados, provas
estas que têm o condão de contrapor as razões novas trazidas pelo acórdão recorrido ao
desconsiderar o informe de rendimento apresentado por fonte pagadora, o que se requer
com fulcro no art. 16, §4', alínea "c" do Decreto n' 70.235/72 e na jurisprudência
firmada perante este respeitável órgão julgador;
b) reformar parcialmente o acórdão recorrido, uma vez que pautou-se em erro de
digitação no informe de rendimentos apresentado na fl. 78 dos autos, referindo-se
apenas equivocadamente como sendo do ano-calendário de 2006, circunstância que não
encontra amparo no princípio da verdade material, e por força disso reconhecer o direito
creditório da contribuinte integralmente, julgando improcedente o despacho decisório
combatido com a consequente homologação integral da declaração de compensação da
contribuinte, desconstituindo o processo de cobrança respectivo, bem como a multa
moratória e os juros incidentes sobre o débito principal;
c) subsidiariamente, deferir a realização de diligência, notificando auditor fiscal da
SRFB para que traga aos autos as informações disponíveis prestadas em DIRF pela
fonte pagadora JPMorgan (CNPJ 33.172.537/0001-98) relativamente às operações
realizadas com a ora recorrente entre os anos de 2005 e 2006, ou qualquer outro
documento, comprovante ou declaração dela que tenha o condão de demonstrar a data
de pagamento desses rendimentos e/ou retenções na fonte, desde que estejam
disponíveis na base de dados da Fiscalização, pedido este que acaso venha a ser vedado,
cabalmente violará o princípio da ampla-defesa que ampara a contribuinte,
d) alternativamente, entendendo Vossas Excelências pela necessidade, mas
impossibilidade de atendimento do pedido “c” nesta via recursal, que seja declarada a
nulidade parcial do acórdão e/ou a devolução dos autos à instância de origem, para que
tal diligência seja devidamente realizada;”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$
7.248,73, conforme informação SEORT – Liquidação às e-fls. 154 (R$ 262.044,59 (valor
solicitado) - R$ 254.795,86 (R$ 191.266,32 - valor reconhecido pela DRF + R$ 63.529,54 -
crédito adicional reconhecido pela DRJ), do ano-calendário de 2005 que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de parcela de direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade
administrativa, ao proceder a análise das retenções, entendeu que não houve a comprovação, pela
Recorrente, da integralidade do direito creditório pleiteado.
A DRJ assim decidiu:
“A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art.
156, II, do Código Tributário Nacional – CTN, mediante a qual se promove o encontro
de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada
quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito
de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, conforme preceitua o art.
170 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
O caso em tela refere-se a Pagamentos de Estimativas e também a Retenções na Fonte
não reconhecidas pelo Despacho Decisório contestado.
De acordo com a legislação de regência, IRRF somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da
Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos. (grifo nosso)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Por sua vez, em relação à tributação na fonte, assim dispõe o RIR/1999, inclusive,
consolidado o art. 55 da Lei no 7.450/1985, transcrito anteriormente:
RIR/1999 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
[...]
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2
do art. 7o, e no § 1 do art. 8o. (grifo nosso)
Portanto, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, reproduzido acima, o
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Para constatar a certeza e liquidez do crédito oriundo de pagamento de estimativas de
IRPJ do ano-calendário de 2005, efetuou-se pesquisas nos sistemas da Receita Federal
(telas abaixo) e confirmou-se recolhimentos no total de R$ 442.651,38 – valor
principal, tal qual os DARF anexados como prova pela contribuinte.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Além disso, a contribuinte trouxe aos autos Informes de Rendimentos (fls. 75 a 86) que
comprovam o crédito de retenções na fonte de IRPJ no ano calendário de 2005 num
total de R$ 214.216,83. O informe de rendimento apresentado na folha 78, da fonte
pagadora JP Morgan, no valor de R$ 7.248,75, refere-se ao ano calendário de 2006,
portanto, não se presta como prova para o crédito pleiteado.
Assim, uma vez demonstrado que o somatório das parcelas de composição do crédito
totalizam R$ 656.868,21, que a IRPJ devido é de R$ 402.072,35, e que já se concedeu
crédito de R$ 191.266,32, há que se reconhecer o direito creditório no valor de R$
63.529,54 em favor da contribuinte, originado de saldo negativo de IRPJ do ano de
2005.
Conclusão Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ 63.529,54.
Percebe-se, pelo excerto reproduzido, que o acórdão de piso entendeu que, como
informe de rendimento apresentado às e-fls. 78, da fonte pagadora JP Morgan, no valor de R$
7.248,75, refere-se ao ano calendário de 2006, portanto, não se presta como prova para o crédito
pleiteado e que, nos termos do § 2o do art. 943 do RIR/1999, somente o comprovante anual de
retenção fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução
do imposto retido durante o ano-calendário.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Já a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma parcial do acórdão de
piso, alegou, em relação à parcela do direito creditório não reconhecida, que o informe de
rendimentos apresentado pela fonte pagadora JP Morgan padeceu de erro material em seu bojo,
por ter indicado o ano-calendário de 2006, conquanto tratasse do ano de 2005. Aduziu a
Recorrente tratar-se de equívoco de digitação ao indicar sua data base para o ano-calendário
2006, uma vez que o documento estava datado como sendo emitido no dia 17 de fevereiro de
2006. Portanto, em seu falar, seria “incontestavelmente inviável que este documento, datado em
17 de fevereiro de 2006, se referisse a operações financeiras ocorridas no ano-calendário
2006”.
Para corroborar com tal argumento e contrapor aquele trazido pelo acórdão
recorrido, Recorrente carreou aos autos cópia das contas-contábeis de seu livro-razão, bem como
cópias dos termos de abertura e fechamento do livro-diário que comprovam o recebimento de
tais rendimentos no ano-calendário 2005.
Neste contexto, entendo que razão assiste à Recorrente. Explico
Pela análise dos argumentos e documentos colacionados pela Recorrente,
especificamente do informe de rendimentos acostado nos autos sob a fl. 78, emitido pela
empresa JPMorgan (CNPJ n° 33.172.537/0001-98), é possível concluir que houve erro de fato
(equívoco na digitação) ao indicar em seu cabeçalho como sendo relativo ao ano-calendário
2006, quando em verdade tratava do ano de 2005. Esta circunstância é observável no próprio
informe de rendimentos, através do rodapé, datado por sua vez como sendo encaminhado em 17
de fevereiro de 2006, consoante explicações da Recorrente.
Ademais, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, as retenções na fonte não
podem confirmadas por outros documentos além dos informes de rendimento para comprovação
do direito pleiteado pela Recorrente, que, in casu, se desincumbiu de seu ônus probatório ao
carrear aos autos suas demonstrações contábeis no ano-calendário de 2005, quais sejam, Livros
Razão e Diário.
Tanto é verdade que este Tribunal sumulou o seguinte entendimento:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Além do mais, observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Desta maneira, caso a autoridade administrativa entenda serem insuficientes os
documentos apresentados pela Recorrente, pode recorrer aos registros constantes nos sistemas da
Receita Federal onde constam as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora
relativamente às operações realizadas com a contribuinte entre os anos de 2005 e 2006
Quanto à possiblidade de apresentação de documentos em sede recursal pelo
contribuinte, destaque-se que a jurisprudência do CARF tem aceitado esse procedimento em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais da discussão.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Outrossim, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser
admitidos e apreciados
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
pela Recorrente por ocasião do recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto
à origem e à procedência da parcela do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.344 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902827/2011-94

de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 169
DF CARF MF
Original